Tribunal: TJBA
Processo: 8013159-75.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013159-75.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ROSE MARE FIGUEIREDO PINHEIRO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APOSENTADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. PARCELAS. DESCONTOS. RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. FRAUDE. ALEGAÇÃO.
ONUS PROBANDI.
RÉU. DESONERAÇÃO. AUSÊNCIA. STJ. TEMA 1.061. INCIDÊNCIA. ILICITUDE. CARACTERIZAÇÃO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PATAMAR. MODICIDADE. RETIFICAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS.
ÓBICE.
INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EARESP 600.663/RS. APLICAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, especialmente se existe prova da falsidade da assinatura aposta na contratação impugnada.

II – Os descontos de valores em aposentadoria decorrentes de contrato de empréstimos consignados fraudulentos, ao privarem o idoso aposentado de perceber, na integralidade, o seu beneficio previdenciário já diminuto, é suficiente para caracterizar o dano de ordem moral, vez que se trata de privação de verba de natureza alimentar a consumidor cuja tutela está imposta também pelo Estatuto do Idoso, em decorrência da sua vulnerabilidade presumida e da demonstrada vulnerabilidade financeira.

III – Evidenciado o dever de indenizar pelo dano moral, a verba reparatória fixada expressou-se módica para atender aos fins punitivo e educador do instituto, inviável sua minoração ou majoração – essa última pela vedação da reformatio in pejus, razão pela qual mantido fica o patamar indenizatório fixado na sentença.

IV – Quanto à repetição do indébito, contudo, os valores que foram descontados até 30.03.2021, na hipótese, serão restituídos de forma simples e os valores debitados depois desta data serão restituídos em dobro, conforme a modulação do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS), motivo de reforma da sentença neste tópico.

RECURSO EM PARTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8013159-75.2021.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
e como
Apelada
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA